Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703293-13.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALEXANDRE FERREIRA GOMES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da petição de ID 67153915, que informa a renúncia dos advogados ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA (OAB/DF n. 66691) e ANDRESSA RODRIGUES FREITAS (OAB/DF n. 73429) aos poderes que lhes foram outorgados pelo réu ALEXANDRE FERREIRA GOMES, intime-se os causídicos para, nos termos do artigo 112, do Código de Processo Civil, provarem, no prazo de 10 (dez) dias, que comunicaram a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, sob pena de configurar abandono da causa. Comprovada a renúncia ao mandato, intime-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual. Transcorrido in albis o prazo concedido ao réu, remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 261, do Código de Processo Penal. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2024 15:03:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator